Tribunal: TJES
Processo: 0000346-59.2018.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000346-59.2018.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DANIEL MERCADANTE ZEYMER

APELADO: WILSON EUSTAQUIO CASTRO e outros (4)

RELATOR(A):

ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO ENTRE AUTOMÓVEL E MOTOCICLETA. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. IMPRUDÊNCIA DO CONDUTOR QUE ADENTRA AVENIDA. CONCAUSA DECORRENTE DA CONDUTA DO PASSAGEIRO. CULPA CONCORRENTE. REDUÇÃO PROPORCIONAL DA INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. INOVAÇÃO RECURSAL QUANTO AOS DANOS ESTÉTICOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos de ação indenizatória por danos morais, materiais, estéticos e lucros cessantes decorrentes de acidente de trânsito, julgou improcedentes os pedidos autorais. O autor sustenta nulidade da sentença por cerceamento de defesa e vício de fundamentação, além de defender a responsabilidade do réu pela colisão entre automóvel e motocicleta, da qual resultaram danos materiais e lesão física que o impossibilitou temporariamente de trabalhar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por cerceamento de defesa ou deficiência de fundamentação; (ii) estabelecer se o réu deve ser responsabilizado pelo acidente de trânsito ocorrido entre automóvel e motocicleta; (iii) determinar se há culpa concorrente capaz de reduzir o valor da indenização pretendida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se configura cerceamento de defesa quando o processo foi devidamente instruído com produção de prova oral e pericial, sendo o juiz o destinatário final da prova e competente para valorar a necessidade dos elementos probatórios para o julgamento da causa.

4. A atribuição de peso diverso às provas produzidas não caracteriza vício de fundamentação quando a sentença enfrenta os argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada.

5. A responsabilidade civil decorrente de acidente de trânsito exige a comprovação de conduta culposa, dano e nexo causal, conforme a regra geral da responsabilidade subjetiva.

6. A prova testemunhal e documental demonstra que o condutor do automóvel agiu com imprudência ao adentrar avenida sem a cautela necessária, ocasionando a colisão com a motocicleta que nela trafegava.

7. Em cruzamentos entre rua e avenida, a regra de experiência determina que o veículo que ingressa na avenida deve dar preferência ao que já trafega por ela, exigindo-se cautela redobrada do motorista que realiza a transposição.

8. O resultado lesivo não decorre exclusivamente da colisão inicial, pois a dinâmica posterior do acidente, envolvendo a conduta do passageiro da motocicleta que saltou sobre o veículo após o impacto, contribuiu para a queda da motocicleta sobre a perna do autor.

9. A participação causal relevante de terceiro no resultado danoso caracteriza concausa, autorizando a redução proporcional da indenização por analogia ao art. 945 do Código Civil.

10. O pedido de indenização por danos estéticos não pode ser apreciado em grau recursal quando não foi formulado de forma expressa na petição inicial, configurando inovação recursal.

11. Os danos materiais estão comprovados pelos orçamentos de reparo da motocicleta e pelas despesas médicas apresentadas, devendo a indenização ser reduzida proporcionalmente à culpa concorrente reconhecida.

12. A violação à integridade física do autor configura dano moral in re ipsa, sendo o valor indenizatório fixado com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, consideradas as circunstâncias do caso e a concorrência de causas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. Não há cerceamento de defesa quando o processo foi regularmente instruído e o magistrado exerce o livre convencimento motivado na valoração das provas.

2. O motorista que adentra avenida sem adotar as cautelas necessárias responde pelo acidente causado ao veículo que nela trafega.

3. A existência de concausa relevante no resultado lesivo autoriza a redução proporcional da indenização, por analogia ao art. 945 do Código Civil.

4. Configura inovação recursal a formulação de pedido indenizatório não deduzido expressamente na petição inicial.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 186, 927 e 945; CPC, arts. 11, 141, 489, IV, 492 e 86; CTB, art. 29, III, “c”.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AREsp n. 2.949.702/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 15.12.2025, DJEN 18.12.2025; STJ, AREsp n. 2.696.568/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 16.12.2025, DJEN 19.12.2025; STJ, AgInt no AREsp n. 903.883/MG, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 15.04.2019; TJES, AC n. 5002826-87.2021.8.08.0030, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, Terceira Câmara Cível, j. 08.10.2024; STJ, REsp n. 1.069.446/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20.10.2011.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000346-59.2018.8.08.0021

APELANTE: DANIEL MERCADANTE ZEYMER

APELADOS: WILSON EUSTAQUIO CASTRO, por seus sucessores ERANDI BARBOSA DE CASTRO, AFONSO EUSTAQUIO CASTRO, TIAGO VINICIUS DE CASTRO, ÍCARO TULIO DE CASTRO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por Daniel Mercadante Zeymer em razão da sentença de ID 17259120, por meio da qual o MM. Juiz da 3ª Vara Cível da Comarca de Guarapari, nos autos da “Ação Indenizatória por Danos Morais, Materiais, Estéticos e Lucros Cessantes” ajuizada em face de Wilson Eustáquio Castro (atualmente representado por seus sucessores Erandi Barbosa de Castro, Afonso Eustaquio Castro, Tiago Vinicius de Castro e Ícaro Tulio de Castro), julgou improcedentes os pedidos autorais.

Nas razões recursais (ID 17259125), o Apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, bem como vício de fundamentação no
decisum
, sob o argumento de omissão do
Juiz
a quo
quanto ao depoimento da testemunha.

Insta salientar, de início, que o processo foi devidamente instruído, com a realização de audiência de instrução e a produção de provas oral e pericial, conforme decisão de fl. 136 e termo de audiência de ID 17258853. Inexiste, nos autos, indeferimento imotivado de provas ou supressão do contraditório.

Acerca do tema, o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) é de que “
o juiz é o destinatário final da prova, cabendo-lhe valorar quais elementos são necessários para o julgamento da causa, conforme o princípio do livre convencimento motivado
[...]” (AREsp n. 2.949.702/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/12/2025, DJEN de 18/12/2025).

Ademais, reconhece-se que é essencial a fundamentação dos argumentos relevantes para a formação da decisão, nos termos do art. 11 do CPC, sendo que a atribuição de peso diferente daquele pretendido pelas partes às provas não configura vício de fundamentação, haja vista que a sentença enfrentou os pontos capazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador (art. 489, IV do CPC).

Logo, não há que se falar em cerceamento de defesa, motivo pelo qual
rejeito a preliminar.

Consta dos autos que em 05/06/2017 o Apelante, juntamente com um carona, Sr. Henrique Walter Pereira da Silva, trafegava com a motocicleta Honda CBX 250
Twister
(placa PPT-2893) pela Avenida João Mendes, Santa Monica, em Vila Velha, no sentido Rodovia do Sol, quando foram atingidos na lateral direita por um Ford
Focus
(placa DMW-0881).

Adentrando ao mérito, o Apelante argumenta ocorrência de ato ilícito, já que o carro do extinto Apelado teria colidido com sua motocicleta e causado prejuízos.

Alega o Autor que o Apelado, condutor do automóvel, teria entrado na via pública sem a devida cautela, sendo o responsável pela colisão. Como resultado, a motocicleta sofreu avarias e o Apelante suportou uma fratura exposta no pé que, temporariamente, o impossibilitou de trabalhar

De plano, mister analisar a responsabilidade pelo acidente.

É cediço que aquele que, por ato ilícito, causar danos a outrem fica obrigado a repará-lo (art. 186 c/c 927, CC).
In casu
, aplica-se a regra geral da responsabilidade (subjetiva), segundo a qual se deve provar que o dano é decorrente de uma conduta culposa do causador do ilícito.

Sendo assim, é necessário demonstrar a culpa do suposto gerador do dano. Nesse contexto, leciona Carlos Roberto Gonçalves: “
[p]ara obter a reparação do dano, a vítima geralmente tem de provar dolo ou culpa stricto sensu do agente
[...],
caracterizada pela imperícia, imprudência ou negligência
” (
In
“Direito Civil Brasileiro: Responsabilidade Civil. v. 4”, 18. ed. Rio de Janeiro: Saraiva Jur, 2023).

No caso em análise, embora o magistrado sentenciante tenha julgado o conjunto probatório insuficiente, entendo que as provas testemunhal e documental acostadas demonstram que o Apelado, ao adentrar à via pública, agiu com imprudência.

Isso porque, ainda que as versões das partes, corroboradas pelo Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito (fls. 17/19), sejam conflitantes, o depoimento do carona e testemunha arrolada pelo Autor/Apelante, o Sr. Henrique Walter Pereira da Silva (ID 17258862), confirma que o Apelado, imprudentemente, colidiu com a motocicleta: “
ele
[Apelado]
não viu a gente e aí o carro desceu, ele prosseguiu pra subir, só que aí ele pegou a gente de lado, na moto
”.

Ressalta-se que da análise das fotografias (fls. 217/224) é possível averiguar a dinâmica do tráfego de veículos na localidade, de modo que, para adentrar a avenida, é necessário passar por um aclive. Sendo que, no caso em tela, o Apelado não adotou as cautelas devidas.

Inclusive, a jurisprudência pátria é no sentido de que em cruzamentos entre avenidas e ruas, a preferência é daquele que trafega na avenida. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NÃO CONFIGURADO CERCEAMENTO DE DEFESA . FEITO DEVIDAMENTE INSTRUÍDO. PROVA DOCUMENTAL. IRRELEVÂNCIA DA PROVA TESTEMUNHAL E PERICIAL PARA DESLINDE DA QUESTÃO. INCONTROVÉRSIA QUANTO À DINÂMICA DO ACIDENTE . DISCUSSÃO LIMITADA AO DIREITO DE PREFERÊNCIA. MITIGAÇÃO DA REGRA DO ARTIGO 29, INCISO III, ALINEA C, DO CTB. CRUZAMENTO NÃO SINALIZADO ENTRE AVENIDA E RUA. REGRA DE EXPERIÊNCIA . PRECEDENTES DO STJ. AUSÊNCIA DE CAUTELA DO MOTORISTA QUE TRANSPÔS A AVENIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA .
1. Segundo já assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, o “magistrado é o destinatário das provas, cabendo-lhe apreciar a necessidade de sua produção, sendo soberano para formar seu convencimento e decidir fundamentadamente, em atenção ao princípio da persuasão racional” (AgInt no REsp n. 2.077 .630/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.) 2. Considerando que o feito já está adequadamente instruído pela prova documental ofertada pelo próprio requerente, e somente repetida em contestação, não há que se falar em cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, porquanto desnecessária a prova testemunhal e pericial pleiteada, já que apenas cabe definir de quem era a preferência no cruzamento que ensejou a colisão entre os veículos. 3
. O STJ, corte constitucionalmente incumbida de zelar pela correta interpretação e uniformização das normas infraconstitucionais, já mitigou a regra do Código de Trânsito que estabelece a preferencial pela direita quando se tratar de cruzamentos entre ruas e avenidas, aplicando a regra de experiência que determina que o veículo que trafega pela rua dê preferência ao veículo que trafega pela avenida.
4. Para o STJ, a regra preferencial do artigo 29, inciso III, alínea c do Código de Trânsito Brasileiro, aplica-se ao caso de vias que se cruzam possuindo fluxos similares de trânsito, sendo inaplicável no caso de
cruzamento entre avenida e rua, em que o senso comum pressupõe tráfego intenso na primeira em detrimento da via secundária.
5 . O requerente transitava por uma rua em declive, perpendicular a duas avenidas, vindo ingressar na referida rua por meio de uma das avenidas, na qual iniciou o seu percurso um quarteirão antes do cruzamento em que ocorreu a colisão (considerando a direção mencionada no boletim de ocorrência), dando causa ao evento danoso, por ter transposto a avenida sem adotar a prudência especial que lhe é exigida ao se aproximar de qualquer cruzamento (artigo 44 do CTB), sem se atentar para o cruzamento de uma avenida, inclusive de mão dupla (em que poderia haver veículos vindos de ambas as direções).
6. Ainda que se prevalecesse a regra da preferencial à direita (art. 29, III, c do CTB), sem atenção à peculiaridade da avenida (preferência de costume no trânsito, na qual trafega maior intensidade de veículos, tanto que, no caso, ligada à rodovia BR101), cabia ao motorista tomar os devidos cuidados de segurança, reduzindo a velocidade, a fim de assegurar a transposição da via em segurança
, sobretudo no caso em que transitava por uma rua em declive, que cruza uma avenida de mão dupla, igualmente inclinada – sendo que, no caso, vinha um carro em aclive, que nele colidiu, resultando no capotamento do seu veículo, sem maiores danos ao veículo que transitava pela avenida . 7. Recurso conhecido e desprovido. 8. Em razão do disposto no Art . 85, § 11, do CPC, diante do desprovimento do recurso, majora-se a verba honorária em mais 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantida a suspensão da exigibilidade com base no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil. (TJES, Classe: AC, n°: 5002826-87.2021.8.08.0030, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Terceira Câmara Cível, DJ: 08/10/2024)
Sem grifos no original

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO . VIA SEM SINALIZAÇÃO. PREFERÊNCIA. SÚMULA N. 83/STJ . NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA . SÚMULA N. 182/STJ. DECISÃO MANTIDA.
1 . "Num cruzamento não sinalizado, em princípio, a preferência é do veículo que vem da direita, consoante determina o art. 29, III, c do CTB.
Contudo, se as vias têm fluxo de trânsito muito distintos, como ocorre entre ruas e avenidas, a regra de experiência determina que o veículo que trafega pela rua dê preferência ao veículo que trafega pela avenida, independentemente da sinalização
" (REsp n. 1 .069.446/PR, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/10/2011, DJe 3/11/2011). Incidência da Súmula n. 83/STJ . 2. Inexiste afronta ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte local pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em princípio, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. O fato de o Tribunal de origem não ter adotado a tese defendida pela parte recorrente não configura negativa de prestação jurisdicional . 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 903883 MG 2016/0098163-1, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, T4 - QUARTA TURMA, DJ: 15/04/2019)
Sem grifos no original

Verifica-se, assim, que a conduta do Apelado foi causa inicial do acidente. Todavia, ainda do depoimento da testemunha (ID 17258863), extrai-se que:

“
quando ele
[Apelado]
foi puxar o carro... a moto tava agarrada junto, e aí veio... eu pulei pra cima da moto de novo, que eu tava com o corpo assim em cima do carro, né, e com as pernas pra cima da moto. Nisso que ele puxou de novo pra eu não cair no chão, eu pulei pra moto e aí o meu peso e a moto foi tudo em cima da perna do Daniel”
.

Logo, os danos causados ao Apelante não foram exclusivamente gerados pelo condutor do automóvel, mas pelo passageiro que, diante do sinistro, influenciou na lesão do motociclista.

Portanto, o ferimento do Apelante não decorreu apenas do impacto inicial, mas da conjugação de fatores posteriores, incluindo a dinâmica com o carona que, como testemunha, admitiu ter “pulado” na moto, que então caiu “em cima da perna” do Apelante.

Nesse sentido, ainda que não se trate de culpa da vítima em sentido próprio, houve participação causal relevante no resultado lesivo (concausa), envolvendo não somente o motorista responsável pela colisão, como o passageiro transportado pelo próprio Autor.

Assim, é de se aplicar ao caso concreto, por analogia, o art 945 do Código Civil (CC), e a indenização deve ser fixada proporcionalmente à gravidade da conduta do agente em confronto com as circunstâncias do evento:

Art. 945. Se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano.

Reconheço, portanto, a culpa concorrente, fixando a responsabilidade do Apelado em 50% (cinquenta por cento), já que a outra quota de responsabilidade se deve à conduta do passageiro.

Aferida a responsabilidade, é de se analisar os requerimentos do Apelante relativos à indenização por danos estéticos, materiais e morais, que deve ser analisada à luz do art. 945, CC.

Quanto aos danos estéticos, verifico que estes, apesar de citados no título da ação na exordial, não estão fundamentados nem expressos nos pedidos. Sabe-se que, nos termos dos arts. 141 e 492 do CPC e do princípio da congruência, o magistrado está adstrito aos limites da demanda.

Desse modo, a formulação de pedido apenas na Apelação configura inovação recursal, vedada segundo o entendimento do STJ: “A
causa de pedir e o pedido devem ser deduzidos na petição inicial, sendo vedada sua inovação em fase recursal, em respeito ao princípio da estabilização da demanda
” (AREsp n. 2.696.568/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 19/12/2025).

Assim,
não conheço do recurso quanto ao pedido de danos estéticos.

No que tange aos danos materiais, observa-se despesas para o reparo da motocicleta e gastos médicos.

O Autor juntou aos autos três orçamentos para o conserto do veículo (fls. 58/60), razão pela qual adoto o orçamento intermediário, no valor de R$5.030,00 (cinco mil e trinta reais), como parâmetro para o ressarcimento dos danos à moto.

Já as despesas médicas, conforme documentos fiscais de fls. 46/53, perfazem R$689,28 (seiscentos e oitenta e nove reais e vinte e oito centavos), abrangendo a participação do Apelante no plano de saúde, bem como a aquisição de produtos destinados ao tratamento das lesões decorrentes do acidente.

Nessa toada, os danos materiais totalizam R$5.719,28 (cinco mil, setecentos e dezenove reais e vinte e oito centavos), devendo o Apelado arcar com 50% (cinquenta por cento) desse montante, como já mencionado.

Destarte, em relação aos danos extrapatrimoniais, estes são
in re ipsa
, em decorrência da visível violação à integridade física do Apelante, conforme fotografias de fls. 38/44 e o laudo pericial de fls. 196/203.

Ausentes critérios legais preestabelecidos para a fixação do
quantum
indenizatório, a doutrina destaca que:

Cabe ao juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral. (...) Creio que na fixação do
quantum debeatur
da indenização, mormente tratando-se de lucro cessante e dano moral, deve o juiz ter em mente o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro. (CAVALIERI FILHO, Sérgio, Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo, Atlas, 8ª edição, rev. e ampliada, 2008, p. 91-93)

Assim, o valor da indenização ser fixado segundo o livre arbítrio do Julgador, levando-se em conta os seguintes parâmetros, aceitos tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência: a) a posição social e econômica das partes; b) a intensidade do dolo ou o grau de culpa do agente; c) a repercussão social da ofensa; d) o aspecto punitivo-retributivo da medida, atentando-se para a impossibilidade de enriquecimento ilícito.

Desse modo, em atenção aos parâmetros estabelecidos pela doutrina e jurisprudência e às circunstâncias do caso, em especial à concorrência de causas, entendo que o valor total deve ser fixado em R$5.000,00 (cinco mil reais). Contudo,
observando a porcentagem de responsabilidade atribuída ao Apelado, este deve arcar com a quantia de
R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO
e, na parte conhecida,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a r. sentença para julgar parcialmente procedente a pretensão exposta na inicial da Ação Indenizatória.

Via de consequência, condeno o Apelado ao pagamento de danos materiais, no importe de R$2.859,64 (dois mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e sessenta e quatro centavos), corrigidos monetariamente a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43, STJ) e com juros de mora desde o evento danoso (Súmula 54, STJ), e de danos morais, no valor de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), com correção monetária a partir deste arbitramento (Súmula 362, STJ) e juros de mora desde o evento danoso (Súmula 54, STJ).

Reconheço ainda a ocorrência de sucumbência recíproca, nos termos do art. 86, CPC, pelo que condeno as partes em custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação, na proporção de 60% para o Apelado e 40% para o Apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para conhecer parcialmente do recurso e, na parte conhecida, dar parcial provimento a ele.

Sr. Presidente,

Eminentes Desembargadores,

Trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
Daniel Mercadante Zeymer
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari, que julgou improcedentes os pedidos na presente “
ação indenizatória por acidente de trânsito
” por ele ajuizada em face de
Wilson Eustáquio Castro
.

Apenas para rememorar, a pretensão indenizatória decorre de um acidente de trânsito ocorrido no dia 05/06/2017, por volta das 17h50min, na Avenida João Mendes, em Vila Velha-ES. Segundo consta, o requerente/apelante
Daniel Mercadante Zeymer
pilotava uma motocicleta Honda CBX 250 Twister (placa PPT-2893), com Henrique Walter Pereira da Silva na garupa, quando houve uma colisão com o veículo Ford Focus (placa DMW-0881), conduzido pelo requerido/apelado
Wilson Eustáquio Castro
.

Alega o autor/apelante que trafegava pela via preferencial (Av. João Mendes) quando o requerido/apelado adentrou bruscamente na avenida vindo de via secundária (Rua 38) e agiu com imprudência ao não observar o fluxo. Por sua vez, alega o requerido/apelado que o motociclista trafegava pela contramão de direção, ultrapassando uma fila de veículos, vindo a colidir com o bico de seu automóvel quando este já havia atingido o centro da pista para realizar conversão.

Consta dos autos que, em virtude da colisão, o autor/apelante sofreu fratura exposta no pé direito, que demandou atendimento hospitalar e afastamento laboral. Houve a produção de prova pericial, cujo laudo médico constatou sequela no pé direito com leve diminuição de movimentos, mas sem incapacidade para todas as atividades laborais.

Após regular processamento da ação, foi proferida sentença de
improcedência
dos pedidos por entender o douto magistrado sentenciante, em suma, que:

(i)
as narrativas das partes são antagônicas e que o conjunto probatório não permitiu identificar, com a segurança necessária, quem deu causa ao sinistro;
(ii)
o boletim de ocorrência é insuficiente como prova por não conter um croqui da colisão, limitando-se a reproduzir as declarações unilaterais dos envolvidos, as quais gozam apenas de presunção relativa de veracidade;
(iii)
as imagens do local e dos veículos são inaptas para elucidar a dinâmica exata da batida, não servindo para ratificar uma versão em detrimento da outra; e
(iv)
caberia ao autor/apelante a prova do fato constitutivo de seu direito e, diante do estado de incerteza sobre a culpabilidade atribuída ao requerido/apelado, seria hipótese de improcedência dos pedidos.

Em seu judicioso voto – acompanhando integralmente pelo eminente
Des. Dair José Bregunce de Oliveira
, concluiu o eminente Relator,
Des. Arthur José Neiva de Almeida
, em síntese, que:
(i)
o requerido/apelado, ao sair da Rua 38 para ingressar na Av. João Mendes, realizou manobra que interceptou a trajetória da motocicleta;
(ii)
recai sobre o condutor que provém de via secundária o dever de cautela redobrada (CTB, art. 44);
(iii)
o autor/apelante trafegava em velocidade incompatível e realizava manobra de ultrapassagem em local proibido (faixa dupla contínua), o que contribuiu decisivamente para o impacto;
(iv)
ambos os condutores agiram com imprudência: o requerido/apelado por não aguardar o fluxo da via preferencial para adentrar na avenida e o autor/apelante por trafegar em desacordo com as normas de ultrapassagem e velocidade da via.

Ante a culpa concorrente constatada, o eminente Relator estabeleceu o rateio da responsabilidade na proporção de 50% para cada parte e, ao proceder a quantificação dos danos, condenou o requerido/apelado a ressarcir o autor/apelante, a título de indenização por danos materiais, no montante de R$ 2.859,64 (dois mil oitocentos e cinquenta e nove reais e sessenta e quatro centavos), correspondente à metade do valor comprovado das avarias na motocicleta e gastos médicos, bem como a indenizá-lo, em virtude do dano moral sofrido, mediante o pagamento da importância de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), ou seja, à 50% do quantum indenizatório arbitrado (R$ 5.000,00).

Por sua vez, julgou improcedente o pedido de indenização por danos estéticos, por entender que a cicatriz/sequela leve (25% de perda funcional do pé) não gerou repulsa visual significativa. No tocante aos lucros cessantes, concluiu o eminente Relator que não houve prova cabal de perda de rendimentos superior ao auxílio-doença recebido.

Feita essa breve síntese, desde logo adianto meu posicionamento no sentido de acompanhar os votos já proferidos.

Da análise dos autos, é incontroverso que o requerido (automóvel) pretendia ingressar ou atravessar a Av. João Mendes vindo de uma via secundária e, como ressaltado no voto de relatoria, o artigo 44 do Código de Trânsito Brasileiro impõe ao condutor que se aproxima de qualquer tipo de cruzamento o dever de demonstrar prudência especial, devendo transitar em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança.

Muito embora não seja farto o arcabouço probatório produzido, entendo que o próprio fato de a colisão ter ocorrido no momento da conversão é um indício de que o dever de cuidado não foi devidamente observado, haja vista que as fotografias anexadas revelam que o impacto atingiu a parte frontal/central do Ford Focus do requerido e a lateral direita da motocicleta do autor.

Foi bem observado pelo eminente Relator que o ponto de impacto no veículo – parte frontal – demonstra que o veículo já havia projetado o ‘bico’ ou parte da dianteira para dentro da Avenida João Mendes, interceptando a trajetória da motocicleta que trafegava pela via principal.

Não obstante as justificativas do requerido em sua contestação, é cediço que o condutor deve certificar-se de que não obstruirá o fluxo em
ambos os sentidos
e a sua falha em perceber a aproximação da motocicleta – ainda que esta estivesse em velocidade superior ao permitido ou em posição irregular – configura a negligência no dever de vigilância.

Em suma: estou de acordo com a conclusão alcançada pelo eminente Relator de que a conduta antijurídica do requerido reside na falha em assegurar que a manobra poderia ser executada sem perigo para os demais usuários (CTB, art. 34), independentemente de possíveis infrações cometidas simultaneamente pelo motociclista.

De igual forma, concordo com o reconhecimento da culpa concorrente.

As fotografias das avarias e os depoimentos colhidos sugerem que o apelante (motocicleta) não trafegava em condições normais de segurança para o local (área escolar e com sinalização de faixa contínua), de modo que, ao realizar ultrapassagem em local proibido e trafegar pela contramão para desviar de fila, sujeitou-se ao risco de sofrer uma colisão, tal qual veio a acontecer.

Sob o prisma jurídico-processual, a conduta do autor/apelante configura ofensa ao dever de cuidado objetivo e ao princípio da confiança, que constituem elementos basilares da responsabilidade civil, tendo em vista que, ao optar por manobra de alto risco em zona de tráfego controlado, agravou substancialmente o perigo e limitou a capacidade de reação de ambos os envolvidos para evitar o sinistro.

Com isso, a sua contribuição causal foi determinante para o evento danoso, o que impõe o reconhecimento da culpa concorrente, diante do nexo de causalidade direto entre a manobra irregular e a colisão verificada.

Por conseguinte, é razoável a

distribuição da responsabilidade em 50% para cada parte, tal qual proposto pelo eminente Relator, por ser impossível aferir qual conduta foi mais determinante que a outra no caso concreto.

Ante o exposto,
acompanho
os votos já proferidos
no sentido de
conhecer e dar provimento parcial ao recurso
, nos termos do voto proferido pelo eminente Relator.

É como voto
.

DESª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA